Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-08.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600388-08.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600388-
08.2024.6.16.0146, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral, e
derterminou à Representada a exclusão, em definitivo, do material ora impugnado, contendo
propaganda eleitoral negativa. Deixou de aplicar sanção pecuniária, com fundamento nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista ausência de elementos que
indiquem a dimensão do impacto causado pelo conteúdo compartilhado pela Representada, ainda
mais com o resultado das eleições municipais londrinenses de vitória do candidato da
Representante. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pela Coligação "A Londrina
Que Queremos" em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes, em razão de suposta constatação de
propaganda eleitoral negativa. Na peça inaugural, em resumo, alegou a Representante que, tomou
conhecimento de que a Representada veiculou em seu perfil pessoal do Instagram e Facebook,
conteúdo desinformativo em desfavor de Tiago Amaral. Expõe que os requeridos estão veiculando
fatos sabidamente inverídicos, espalhando ao público mentiras e acusações infundadas contra o
candidato da autora, que tenta vincular o candidato Tiago Amaral com propina, delator, corrupção,
e as operações "Publicano" e "Quadro Negro". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/11/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424939
25/03/2025
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44424939 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.403

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600388-08.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
A
Londrina
que
queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO]
-
LONDRINA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO DESCONTEXTUALIZADO E
INVERÍDICO
NAS
REDES
SOCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação “A Londrina que Queremos”
ajuizou representação eleitoral em face de
Maria
Tereza
Paschoal
de
Moraes,
alegando a veiculação de propaganda

Num. 44424939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
eleitoral negativa e desinformativa em suas
redes sociais, prejudicando a imagem do
candidato Tiago Amaral.
2. A liminar foi deferida para determinar a
exclusão do conteúdo impugnado e proibir
sua republicação.
3. A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedente a representação,
ordenando a exclusão definitiva do material,
mas deixou de aplicar sanção pecuniária,
com
base
nos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Inconformada, a Coligação interpôs
recurso eleitoral, pleiteando a aplicação da
multa prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de conteúdo
desinformativo
e
descontextualizado
configura propaganda eleitoral negativa;
(ii) saber se é cabível a aplicação da multa
prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/1997, mesmo sem elementos que
indiquem a dimensão do impacto causado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A veiculação de conteúdo sabidamente
inverídico e descontextualizado caracteriza
propaganda eleitoral negativa, conforme
dispõe o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 e o
art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que a disseminação de
desinformação fere os princípios da lisura
do processo eleitoral, sendo irrelevante a
extensão do impacto causado para a
imposição de multa. Precedentes: TSE, Rp
nº 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de
Moraes; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
060089052, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz.
8. No caso, restou demonstrado que a
Representada
divulgou
informações
descontextualizadas com o objetivo de
atacar a honra do candidato adversário,

Num. 44424939 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
extrapolando os limites da liberdade de
manifestação do pensamento.
9. Assim, aplica-se a multa no valor mínimo
de R$ 5.000,00, suficiente para a gravidade
do ilícito e para desestimular práticas
similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, para
reformar
a
sentença
e
condenar
a
Representada ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00.
11. Tese de julgamento: “A veiculação de
conteúdo descontextualizado e inverídico
em redes sociais, configurando propaganda
eleitoral negativa, sujeita o responsável à
penalidade prevista no art. 57-D, §2º, da Lei
nº
9.504/1997,
independentemente
da
comprovação da dimensão do impacto
causado.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, §2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada:
TSE,
Rp
nº
0601754-50,
Rel.
Min.
Alexandre de Moraes, DJE 04.08.2023.
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060089052,
Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS, 21.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44424939 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE QUEREMOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou
parcialmente procedente a representação proposta em face de MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pela COLIGAÇÃO
“A LONDRINA QUE QUEREMOS” em face de MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, em
razão de suposta constatação de propaganda eleitoral negativa. Narra, em síntese, que tomou
conhecimento de que a Representada veiculou em seu perfil pessoal do Instagram e Facebook,
conteúdo desinformativo em desfavor de TIAGO AMARAL. Expõe que os requeridos estão
veiculando fatos sabidamente inverídicos, espalhando ao público mentiras e acusações
infundadas contra o candidato da autora.
A decisão de id. 44180478 deferiu o pedido liminar para: i) determinar à Representada que faça
cessar a divulgação do vídeo indicado na inicial, e de quaisquer outros com o mesmo conteúdo
ou similar, no seu perfil pessoal do Instagram, Facebook e em qualquer outro meio, no prazo de
24 horas, sob pena de multa; ii) determinar à provedora de aplicação de internet representante do
Instagram e Facebook, Meta Serviços em Informática S/A, a remoção da publicação ilícita
disposta no link constante na petição inicial, no prazo máximo de 2 horas, sob pena de multa
diária no valor de R$ 10.000,00; iii) determinar à Representada que não reexiba qualquer
publicidade eleitoral por meio do seu perfil ou em qualquer rede social ou site, que novamente
vincule Tiago Amaral com propina, delator, corrupção, e as operações “Publicano” e “Quadro
Negro”, sob pena de multa.
A representada, após ser citada, apresentou a defesa de id. 44180493, na qual se manifestou
pela improcedência da representação.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da representação (id. 44180498).
A Sentença de id. 44180500 julgou parcialmente procedente a representação, para o fim de
determinar à Representada a exclusão, em definitivo, do material ora impugnado, contendo
propaganda eleitoral negativa. Deixou de aplicar sanção pecuniária, com fundamento nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista ausência de elementos que
indiquem a dimensão do impacto causado pelo conteúdo compartilhado pela Representada, ainda
mais com o resultado das eleições municipais londrinenses de vitória do candidato da
Representante.
Inconformada, a Coligação “A Londrina que Queremos” interpôs Recurso Eleitoral em face da
sentença (id. 44180506), alegando que a propaganda eleitoral irregular por disseminação de
conteúdo desinformativo deve ser punida com a multa prevista no art. 57-D, §2º, da LE, no valor
entre R$5.000,00 a R$30.000,00, merecendo reforma a sentença recorrida, uma vez que deixou
de observar previsão legal expressa. Requer o provimento do recurso, com o objetivo de que a
sentença objurgada seja parcialmente reformada, a fim de aplicar a multa correspondente a
divulgação de propaganda negativa e com desinformação, por ser medida de justiça.

Num. 44424939 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
Maria Tereza Paschoal de Moraes apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 44180513), aduzindo
que não há qualquer fato sabidamente inverídico, difamatório ou degradante afirmado pela
Recorrida. Assevera que não há a veiculação de qualquer ato abusivo ou desqualificador da
imagem de Tiago Amaral, de modo que deve ser interpretada como parte do discurso
democrático essencial para a livre formação da opinião dos eleitores durante o período eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44190398).
Intimadas para se manifestarem acerca do interesse em promover a conciliação e a mediação, o
Recorrente informou não possuir interesse (id. 44200768). Dessa forma, foi retomado o trâmite
processual para julgamento.
É o relatório.

VOTO

II.i Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
30/10/2024 (id. 44180503) e o recurso eleitoral foi protocolado no dia 31/10/2024 (id. 44180506),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação " A Londrina que
queremos" em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a
qual julgou parcialmente procedente a representação proposta em face de Maria Tereza Paschoal
de Moraes, para o fim de determinar à Representada a exclusão, em definitivo, do material ora
impugnado, contendo propaganda eleitoral negativa, deixando, entretanto, de aplicar sanção
pecuniária, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrente
pugnou pela total procedência da representação, com a condenação por propaganda irregular e
negativa do Recorrido e aplicação das multas dos dispositivos violados. Portanto, ante o pedido
de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei 9.504/97

Num. 44424939 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC-Rp
0601754-50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC-Rp 0601756-20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
Com efeito, a controvérsia está centrada na propaganda eleitoral supostamente negativa e
descontextualizada, com pedido de remoção do conteúdo e multa pelo art. 57-D, da Lei das
Eleições, em razão da publicação de conteúdo supostamente desinformativo e inverídico nas
redes sociais da candidata, na data de 25 de outubro de 2024, a respeito de Tiago Amaral.
Oportuna a inserção de imagem anexada à inicial:

A postagem direcionava a reportagem da Revista Isto que propagava o seguinte conteúdo:

Nesse contexto, o objeto do presente recurso centra-se tão somente na aplicação da multa do art.
57-D, da Lei das Eleições, uma vez que houve a parcial procedência da representação eleitoral,
entretanto, o Juízo de origem deixou a de aplicar a sanção pecuniária, tendo assim fundamentado
a sua decisão:
(...)
No presente caso, observa-se que houve a veiculação, por parte da Representada,
de informação descontextualizada, divulgando reportagem jornalística pretérita e
desprovida de comprovação acerca da veracidade das informações ali veiculadas,
com o único objetivo de atacar a honra do, então, candidato Tiago Amaral,
afastando-se do debate político positivo, produzindo no eleitorado londrinense uma
conduta desabonadora sobre o candidato.
É possível concluir que, a partir da tentativa de estabelecer ligação entre o
candidato e os fatos narrados, tem-se a configuração de clara tentativa de
desqualificação pessoal e política do candidato da Representante, ultrapassando os
limites do mero debate político, podendo causar enormes prejuízos à imagem de
um(a) candidato(a), em pleno período eleitoral.
Assim, a veiculação de tal conteúdo configura propaganda eleitoral negativa,
vedada pelo artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que limita a livre
manifestação do pensamento quando esta ofende a honra ou imagem de
candidatas e candidatos. Assim, o direito à informação não pode ser utilizado como
escudo para a disseminação de fake news ou para ataques aos direitos
mencionados.
(...)

Num. 44424939 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
Frisa-se que não há impedimento legal quanto às postagens e/ou manifestações
eleitorais, desde que estejam em consonância à Lei e as Resoluções Eleitorais.
Diante do exposto, em face do contexto fático apresentado, considerando os
parâmetros da normativa eleitoral vigente e da jurisprudência pátria, nota-se a
caracterização de propaganda eleitoral negativa por parte da Representada.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto e na linha da fundamentação acima, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente representação eleitoral, para o fim de determinar à
Representada a exclusão, em definitivo, do material ora impugnado, contendo
propaganda eleitoral negativa.
Deixo de aplicar sanção pecuniária, com fundamento nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista ausência de elementos que
indiquem a dimensão do impacto causado pelo conteúdo compartilhado pela
Representada, ainda mais com o resultado das eleições municipais londrinenses de
vitória do candidato da Representante.
(...)

O recorrente argumenta que, no caso concreto, a aplicação da multa não pode ser afastada, e
que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade se prestam somente como métrica a
sanção pecuniária. Defende também que houve alteração no entendimento da e. Corte Superior
passando a ser prescindível o anonimato para a aplicação da condenação pecuniária, nos casos
em que reconhecida a propaganda eleitoral irregular por disseminação de conteúdo
desinformativo.
É certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de
manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem
de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido

Num. 44424939 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
No caso concreto houve o reconhecimento pelo juízo a quo de que houve extrapolação da
liberdade de manifestação do pensamento, porquanto a propaganda eleitoral em questão
veiculou informação descontextualizada ao manter em seu perfil trecho descontextualizado de
reportagem jornalística, que trazia a informação precisa de que a acusação de desvio de valores
havia sido ARQUIVADA e que a própria Justiça Eleitoral havia determinado a campanha que não
mais divulgasse tal fato.
Em que pese, o Juízo de origem tenha decidido pela não aplicação da sanção pecuniária com
fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista ausência de
elementos que indicassem a extensão do impacto causado pelo conteúdo compartilhado, fato é
que, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados, como o
ora analisado, ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições,
como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
FATOS
MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS
PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI
9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE DO

Num. 44424939 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma
que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das
informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de fake
news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se
inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral.
2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua
fixação foi o substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou
sobremaneira o efeito nocivo da propagação da fake news. 3. Recurso Inominado
desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De
Moraes, j. em 28.3.2023).
Em caso similar, esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram,
nestas eleições de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável
à penalidade legal, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E
DESCONTEXTUALIZADO. MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a
representação contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de
publicidade e aplicando multa de R$ 5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade
duvidosa das provas e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de
expressão, solicitando a revogação da multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o
conteúdo é inverídico e descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Num. 44424939 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o
diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ao
divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo arquivado,
associando os recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem de dinheiro",
configurando fato sabidamente inverídico, com o intuito de prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de mídias
manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele
perceptível de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da
responsabilidade pela reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme o art.
9º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e
TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Recurso conhecido e não provido. 4.2 Tese de
julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui infração
eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
21/10/2024).

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. FAKE NEWS. DESINFORMAÇÃO. DISSEMINAÇÃO DE FATO
NOTORIAMENTE INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÍTICAS ÁCIDAS. CRÍTICA POLÍTICA. ÂMBITO DO

Num. 44424939 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
LIVRE DEBATE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMBATE NOS ESPAÇOS
PRÓPRIOS.
DEBATE
POLÍTICO.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O órgão diretivo municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de
Carnaúba dos Dantas/RN interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 22ª
Zona Eleitoral/RN, que julgou improcedente a representação movida contra
Pantaleão Estevam de Medeiros e Cesar Dantas de Medeiros.
2. A representação imputava aos recorridos a prática de propaganda eleitoral
negativa e antecipada por meio da divulgação de afirmações inverídicas (fake
news) em perfis no Instagram.
3. A sentença concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada
negativa, uma vez que as publicações não continham pedido explícito de não voto.
4. O recorrente alegou que as publicações imputavam falsamente ao MDB a
responsabilidade pela inelegibilidade do primeiro recorrido e solicitou a exclusão
das publicações e a aplicação de multa.
5. Os recorridos, em contrarrazões, sustentaram que as publicações estavam no
âmbito de sua liberdade de expressão. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se as declarações veiculadas pelos
recorridos configuram propaganda eleitoral antecipada negativa (fake news); (ii)
saber se houve extrapolação do direito à liberdade de expressão nas críticas feitas
ao partido recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei nº 9.504/1997, especialmente no capítulo da propaganda na Internet,
disciplina as hipóteses de restrição à manifestação do pensamento quando há
ofensa à honra, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou fatos gravemente
descontextualizados.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem estabelecido que a
disseminação de fake news ou declarações gravemente descontextualizadas que
afetem a honra ou imagem de candidatos e partidos podem ser punidas, como
prevê o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
9. Contudo, o TSE também estabelece que a liberdade de expressão,
especialmente no período anterior ao início oficial da campanha, deve ser

Num. 44424939 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
preservada, limitando a atuação da Justiça Eleitoral apenas a casos excepcionais
de violação da legislação eleitoral.
10. No caso em apreço, as críticas feitas pelos recorridos, antes do período normal
de campanha eleitoral, ainda que severas, não extrapolam os limites do debate
democrático, nem configuram pedido de voto ou não voto. As manifestações,
vinculadas à existência de "forças ocultas" que teriam impedido a candidatura de
um dos recorridos, não configuram propaganda antecipada ou disseminação de fato
inverídico ao ponto de justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
11. A jurisprudência aplicada ao caso é clara ao proteger o debate público e a
liberdade de expressão, mesmo quando as críticas são direcionadas a partidos
políticos ou a figuras públicas.
12. O TSE já decidiu que restrições à liberdade de expressão no âmbito eleitoral
são medidas excepcionais, conforme precedente: TSE, Rec-Rp nº 060123053/DF,
rel. Min. Raul Araújo Filho, j. 18/05/2023, DJe 26/05/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que
julgou improcedente a representação.
14. Tese de julgamento: "Não se extraindo dos elementos probatórios explícito
pedido de votos ou pedido de não voto, não se configura a propaganda eleitoral
antecipada. A divulgação de críticas políticas, mesmo que ácidas e severas, está
protegida pela liberdade de expressão, desde que ausente imputação de fato grave,
calunioso ou difamatório, ou apto a ensejar o reconhecimento de disseminação de
fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado."
* Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, 57-J
- Res.-TSE nº 23.610/2019, art. 38
(TRE/RN, Relator(a) Des. Fabio Luiz De Oliveira Bezerra, Acórdão de 17/10/2024,
Publicado no(a) Diário de justiça eletrônico 271, data 19/10/2024, pag. 19-27).

Veja-se que, analisando-se especificamente o espectro sancionador do art. 57-D da Lei nº
9.504/1997, há a ocorrência da seguinte estruturação normativa: i) veda o anonimato durante a
campanha eleitoral (caput); ii) assegura o direito de resposta (caput); iii) prevê sanção pecuniária
para o responsável pela divulgação da propaganda e, tendo prévio conhecimento, o beneficiário
(§2º); iv) prevê a possibilidade de a Justiça Eleitoral, a pedido, retirar publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos (§3º).

Num. 44424939 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
Assim, a teor do aludido §2º, o que sujeita o infrator a sanção pecuniária é "a violação do disposto
neste artigo", o que pode compreender tanto a divulgação de propaganda eleitoral anônima
(prevista no caput) como as publicações ofensivas ou agressivas a candidatos (prevista no §3º,
que expressamente ressalva a possibilidade de retirada dessas publicações "sem prejuízo das
sanções civis e criminais aplicáveis").
In casu, restou configurada a propagação de propaganda eleitoral negativa consubstanciada em
desinformação capaz de macular o processo eleitoral e que fere a honra e imagem do então
candidato Tiago Amaral e induz o eleitor a erro, em flagrante violação ao art. 57-D, §2º, portanto,
com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo a quo entendo que a sanção pecuniária
deve ser medida de rigor.
Isto posto, considerando-se que se tratou do compartilhamento de um artigo publicado por revista
autônoma alheia a campanha eleitoral, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é
proporcional e suficiente para sancionar a divulgação da propaganda negativa em questão,
inexistindo justificativa plausível para a aplicação de valor majorado, em razão de que a fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para reformar a
r. sentença de origem que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral e
condeno a Recorrida Maria Tereza Paschoal de Moraes ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) com fundamento no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600388-08.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES - Advogados da RECORRIDA: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA

Num. 44424939 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:02
https://pje1g-ba.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170204700000043369234
Número do documento: 25032514170204700000043369234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:41
FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025